Tribunal: TCU
Processo: 011.698/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Marcel Nunes de Farias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 616/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute recurso de revisão interposto pelo Sr. Marcel Nunes Farias, ex-prefeito do Município de Prata/PB, contra o Acórdão 7322/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, tendo em vista a omissão no dever de prestação de contas, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 110 a 112 e 114; Considerando que o recurso de revisão não foi apresentado no prazo de cinco anos, contado a partir da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial da União, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, diante da análise dos eventos interruptivos da prescrição, no tocante à prestação de contas relativa ao exercício de 2008 , observou-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 (redação dada pela Resolução-TCU 367/2024), tendo-se observado que o processo ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, prazo contado entre o recebimento do Ofício 7779/DEFNAS/SNAS/MDS, em 18/11/2009, e a emissão da Nota Técnica 7806/2014/CPCRFF/CGPC/DEFNAS, em 25/8/2014; Considerando, contudo, que, diferentemente, quanto à prestação de contas relativa ao exercício de 2010 , observa-se a inocorrência da prescrição principal, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, contada da primeira interrupção da prescrição principal, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 (redação dada pela Resolução-TCU 367/2024); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022 e 35, caput , da Lei 8.443/1992, em não conhecer o recurso de revisão interposto pelo Sr. Marcel Nunes de Farias, por restar intempestivo, mas reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação às contas dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, exercício de 2008, com redução proporcional da multa aplicada mediante o subitem 9.2 do Acórdão 7322/2020-TCU-Segunda Câmara , dando ciência ao recorrente e à Prefeitura de Prata/PB desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 011.698/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.487/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Marcel Nunes de Farias (XXX.876.564-XX). 1.3. Recorrente: Marcel Nunes de Farias (XXX.876.564-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata - PB. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.